Tribunal: TJES
Processo: 5018563-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018563-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAYNARA DE OLIVEIRA URBANO

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. MESMO RESULTADO PRÁTICO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:
Trata-se de Apelação Cível em face de sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação ordinária, em razão do reconhecimento de litispendência com mandado de segurança ajuizado anteriormente, condenando a Apelante, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em aferir (i) a existência de litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança ajuizados com o mesmo objeto; e se (ii) restou demonstrada a litigância de má-fé na hipótese.

III. Razões de decidir:

III.1: O c. STJ possui entendimento de que “verificado que a providência requerida na ação mandamental e aquela pleiteada em anterior ação ordinária convergem, ao final, para o mesmo resultado prático pretendido e sob a mesma causa petendi, há pressuposto processual negativo apto a obstar o regular processamento deste segundo feito".

III.2: Configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação, endereçada a juízo distinto, com objeto idêntico à ação anterior na qual foi indeferido o pedido liminar. Violação ao princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 337, §§2º e 3º do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018563-80.2023.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TAYNARA DE OLIVEIRA URBANO

ADVOGADA : PAOLLA FERNANDES DA SILVA

RECORRIDOS : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
INSTITUTO AOCP

MAGISTRADA : CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na Apelação Cível está relacionada à extinção sem resolução de mérito de ação ordinária, em razão do reconhecimento de litispendência com mandado de segurança impetrado anteriormente com o mesmo objeto.

A ora Apelante ingressou com a ação ordinária de origem visando, liminarmente, à reintegração no “Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) – Edital nº 01/2022 de 07.06.2022”, e, ao final, à declaração de nulidade do ato administrativo que declarou a Apelante inapta na fase de exame psicológico do certame.

A r. sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de litispendência, uma vez que a Apelante ajuizou anteriormente o Mandado de Segurança nº 5011985-29.2023.8.08.0048, com idêntico objeto e pedidos. Além disso, condenou a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da omissão quanto à tramitação do Mandado de Segurança.

A Apelante pretende a reforma da r. sentença sustentando que (i) não obstante tenha impetrado mandado de segurança com o mesmo objeto, ajuizou a ação ordinária em razão da necessidade de dilação probatória; (ii) não atuou de maneira dolosa ao ajuizar a ação ordinária; (iii) o juízo poderia determinar a redistribuição da ação posterior ao juízo prevento.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Os §§2º e 3º do art. 337 do Código de Processo Civil dispõem que haverá litispendência entre ações em curso quando verificada, no momento do ajuizamento daquela considerada repetida, a identidade dos elementos da ação – partes, causa de pedir e pedido.

Especificamente quanto à verificação de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária, o c. STJ possui entendimento de que “
verificado que a providência requerida na ação mandamental e aquela pleiteada em anterior ação ordinária
convergem, ao final, para o mesmo resultado prático pretendido e sob a mesma causa petendi
, há pressuposto processual negativo apto a obstar o regular processamento deste segundo feito
" (MS n. 21.734/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 9/12/2016).

Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME DISCUTIDO SIMULTANEAMENTE EM AÇÕES ORDINÁRIA E MANDAMENTAL. LITISPENDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O subjacente mandado de segurança foi impetrado para buscar proteção judicial ao invocado "direito do impetrante a convocação para investigação social e matrícula no curso de formação", correspondentes às quinta e sexta etapas de certame organizado em seis fases, sob alegação de que outros candidatos, com notas inferiores, foram convocados por decisão judicial.

2. Todavia, em anterior ação ordinária, o mesmo Impetrante requereu antecipação de tutela para prosseguir no certame, a partir da segunda fase (teste de aptidão física), até a matrícula no curso de formação, nomeação e posse, ao argumento de que outros candidatos, com menor escore, foram convocados, ainda que sob amparo de decisões judiciais precárias.

3.
Nesse cenário, como bem concluiu a Corte estadual, existem ações ajuizadas pelo mesmo autor, em razão do mesmo concurso público, buscando, em ambas, guarida judicial para permanecer no certame, sob alegação de preterição. Daí a litispendência corretamente apontada na origem, ainda que distintas as pessoas formalmente indicadas para compor o polo passivo nas duas ações
.

4. "
Verificado que a providência requerida na ação mandamental e aquela pleiteada em anterior ação ordinária convergem, ao final, para o mesmo resultado prático pretendido e sob a mesma causa petendi, há pressuposto processual negativo apto a obstar o regular processamento deste segundo feito" (MS n. 21.734/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 9/12/2016).

5. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 68.337/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

No caso dos autos, a Apelante impetrou mandado de segurança em
16.05.2023
, tombado sob o nº 5011985-29.2023.8.08.0048, sustentando a ilegalidade do ato que a eliminou do “Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) – Edital nº 01/2022 de 07.06.2022” na fase de exame psicológico, e declinando, quanto à pretensão principal, os seguintes pedidos:

2)
O deferimento do pedido liminar
, com sua ulterior manutenção em sede de mérito,
inaudita altera pars
, para determinar que a
Autoridade Coatora
retorne a Impetrante para o certame IMEDIATAMENTE, permitindo assim que ela participe das próximas fases do concurso, em especial, o
CURSO DE FORMAÇÃO
, sem, contudo, que seja determinada a sua
nomeação e posse precária
, ou alternativamente a
reserva de vaga
.

3) Caso o
curso de formação
tenha se iniciado que as aulas sejam repostas ou, não sendo possível repô-las, as faltas sejam abonadas;

4) Reconhecer a nulidade do ato de INAPTIDÃO da Impetrante, por tudo que outrora já foi dito, determinado, desta forma, que a Autoridade Coatora realize, se assim entender pertinente este Douto magistrado,
novo exame psicológico
com critérios pré-definidos e pontuação de forma objetiva;

5) Por fim, a
procedência do presente Mandado de Segurança
, no sentido de reconhecer a ilegalidade perpetrada, anulando assim, o ato que eliminou ilegalmente a Impetrante,
por ofensa ao princípio da ilegalidade
, por ofensa a Súmula Vinculante 44 do STF, e ofensa a Resolução CFP nº 07/2003 e os demais princípios constitucionais expressos; -
grifos no original

Após o indeferimento da liminar nos autos do Mandado de Segurança em 23.05.2023, a Apelante ajuizou a “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo” de origem, em
16.06.2023
.

Conforme destacado na r. sentença recorrida, quando do ajuizamento da ação ordinária, “
houve mera reprodução do writ anteriormente impetrado, utilizando-se da mesma peça de ingresso, inclusive com os mesmos pedidos
”, que também trago à colação para ilustrar:

2)
O deferimento do pedido liminar
, com sua ulterior manutenção em sede de mérito,
inaudita altera pars
, para determinar que a
Autora
retorne para o certame IMEDIATAMENTE, permitindo assim que ela participe das próximas fases do concurso, em especial, o
CURSO DE FORMAÇÃO
, sem, contudo, que seja determinada a sua
nomeação e posse precária
, ou alternativamente a
reserva de vaga
.

3) Caso o
curso de formação
tenha se iniciado que as aulas sejam repostas ou, não sendo possível repô-las, as faltas sejam abonadas;

4) Reconhecer a nulidade do ato de INAPTIDÃO da requerente, por tudo que outrora já foi dito, determinado, desta forma, que a Autoridade Coatora realize, se assim entender pertinente este Douto magistrado,
novo exame psicológico
com critérios pré-definidos e pontuação de forma objetiva;

5) Por fim, a
procedência da presente ação
, no sentido de reconhecer a ilegalidade perpetrada, anulando assim, o ato que eliminou ilegalmente a Impetrante, por
ofensa ao princípio da ilegalidade
, por ofensa a Súmula Vinculante 44 do STF, e ofensa a Resolução CFP nº 07/2003 e os demais princípios constitucionais expressos; -
grifos no original

Como se vê, em
ambas
as demandas a Apelante visou, essencialmente, à declaração de nulidade do ato que a eliminou “Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) – Edital nº 01/2022” na fase de exame psicológico, com a determinação de nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente.

Assim, tratando-se o Mandado de Segurança nº 5011985-29.2023.8.08.0048 e a Ação Ordinária nº 5018563-80.2023.8.08.0024 de
demandas que convergem para o mesmo resultado prático e sob a mesma de pedir e pedidos,
correto é o reconhecimento d
a existência de litispendência, conforme artigo 337, §
§
2º
e 3º
, do CPC/15
.

Ressalte-se que, no caso dos autos, com mais razão ainda a extinção da ação ordinária de origem, uma vez que o mandado de segurança nº 5011985-29.2023.8.08.0048, impetrado anteriormente, foi efetivamente
convertido
para “ação pelo procedimento comum” após requerimento da Apelante (ID 36620535 dos autos nº 5011985-29.2023.8.08.0048).

Por fim, não verifico motivos para destoar da sentença recorrida quanto à condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O mandado de segurança nº 5011985-29.2023.8.08.0048 foi inicialmente distribuído à Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente da Serra.

Recebida a inicial, foi declarada a incompetência absoluta daquele juízo para julgamento do processo, declinando-se a competência para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ID 25293862 dos autos nº 5011985-29.2023.8.08.0048).

Redistribuídos os autos para a 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória
, foi proferida decisão, em
23.05.2023
, para
indeferir
o pedido liminar formulado o mandado de segurança.

Logo após, em
16.06.2023
, a Apelante ajuizou a ação ordinária de origem com objeto idêntico ao do mandado de segurança, endereçando a ação à Vara Única da Fazenda Pública Estadual da
Serra
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em considerar que
“a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual
[...]
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000168, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021).

No caso, como visto, restou demonstrado que a Apelante ingressou com ação ordinária reproduzindo a mesma causa de pedir e pedidos de mandado de segurança ajuizado anteriormente, no bojo do qual foi indeferido o pedido liminar, sem sequer noticiar a existência da ação mandamental anterior.

Trata-se, portanto, de atitude contrária aos deveres de honestidade, probidade e boa-fé consubstanciados no artigo 3º da legislação processual civil, procedendo a Apelante de modo temerário ao ajuizar e permanecer com a demanda em trâmite de forma infundada, visando obter êxito em prejuízo da existência de um juízo natural prevento, impondo-se, portanto, a manutenção da multa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)